Tribunal: STF
Processo: RE 976225
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE. EXTENSÃO. ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/73 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral reconhecida no ARE 909.437-RG/RJ (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.